Tribunal: TJSP
Processo: 2106925-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO CRIMINAL – INDEFERIMENTO DE PLEITOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DE ANTECIPAÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME, LIVRAMENTO CONDICIONAL OU PRISÃO DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA – ORDEM DENEGADA.